Tribunal: STF
Processo: ARE 1295738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, que “reputou intempestivo o recurso ordinário” (fl. 4, e-doc. 25). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Regional do Trabalho contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ser “incabível contra acórdão regional, pelo teor do art. 102, Ill, ‘a’, da Carta Magna” (e-doc. 33).



    4. No recurso extraordinário interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a r. decisão recorrida ao não reconhecer o direito à intimação pessoal dos Procuradores Municipais, diante do artigo 183 § 1º do Código de Processo Civil, violou o princípio da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, bem como, o princípio do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 35).



    Salienta que “a intimação pessoal dos Advogados Públicos determinada pelo Código de Processo Civil não é um direito pessoal dos procuradores municipais, mas sim um direito indisponível dos Municípios” (fl 7, e-doc. 35).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso Extraordinário para o fim de reconhecer a constitucionalidade do artigo 183 § 1º e 1003 § 1º do Código de Processo Civil, e a violação ao devido processo legal, anulando-se o v. acórdão para reconhecer a tempestividade do recurso ordinário interposto pelo recorrente” (fl. 10, e-doc. 35).



    5. Em 23.2.2021, o Ministro Luiz Fux determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral [Temas 339 e 660], os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil” (e-doc. 50).



    6.  Em 10.9.2021, o “Vice-Presidente Judicial” do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal.



    7. Em 29.11.2021, o presente recurso veio-me distribuído por prevenção da Mandado de Segurança n. 36.363/SP.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O agravante interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, sendo ainda cabível recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. 



    Este Supremo Tribunal assentou cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, por ser necessário o esgotamento da jurisdição na origem. Incide na espécie a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA JULGADO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA NA ORIGEM. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 872.290-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.11.2016).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.210.538-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho, tendo em vista que o acesso a esta Corte pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, só será possível quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. II - A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 738.001-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.6.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora